Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RÉU QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRATOS PRELIMINARES. LOTEAMENTO IRREGULAR. OUTORGA DE ESCRITURA DEPOIS DA REGULARIZAÇÃO. ADIMPLEMENTO INCOMPLETO. QUOTA IDEAL DE 3,57% DA PROPRIEDADE PERTENCENTE A TERCEIRO. AQUISIÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR OU CESSIONÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não se admite inovação defensiva no plano recursal.
II. São partes legítimas para a causa aqueles que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento.
III. Adquirente de lote que, em razão do adimplemento incompleto do empreendedor, vê-se na contingência de comprar quota ideal remanescente da propriedade pertencente a terceiro, faz jus ao ressarcimento do valor despendido.
IV. Recurso desprovido.